Tribunal: CARF
Processo: 10972.720009/2015-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10972.720009/2015-91
ACÓRDÃO
2002-011.575 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RICARDO DE AGUIAR REZENDE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010, 2011
INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. SUMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
PRELIMINAR. NULIDADE.
Não está presente nos autos a ocorrência das causas estabelecidas pelo
artigo 59 do Decreto n° 70.235/72, rejeitando-se as alegações de nulidade
processual ou nulidade do lançamento.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos
meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracteriza omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito, poupança ou de investimento mantida em instituição financeira
cuja origem dos recursos utilizados nessas operações não é comprovada
mediante documentação hábil e idônea pelo responsável.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegação de que a multa teria patamar
Fl. 2146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-011.575 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720009/2015-91
2
confiscatório e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Rafael de Aguiar Hirano
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos até o julgamento da impugnação, colaciono
abaixo o relatório do acórdão recorrido:

O interessado impugna lançamento dos anos-calendário 2010 e 2011, onde foram
tributados rendimentos omitidos, caracterizados por depósitos bancários de
origem não comprovada, resultando em imposto de R$ 837.199,99.
A fiscalização investigou os rendimentos da atividade rural e as contas bancárias
do contribuinte. Quanto à atividade rural, os fatos apurados justificaram o
lançamento a que se refere o processo administrativo no 10972.720008/2015-47.
De acordo com o relatório fiscal, restara comprovado que além das contas de sua
titularidade o contribuinte era o titular de fato de conta em nome de sua filha,
Larissa Gomes Aguiar Rezende, que fora utilizada como pessoa interposta.
Detinha procuração com amplos poderes para movimentar esta conta e emitir
cheques, além disso os depósitos de origem comprovada provinham de
rendimentos da atividade rural controlado exclusivamente pelo contribuinte.
Para justificar depósitos realizados pela empresa Realpa Indústria, Comércio e
Armazéns Ltda, da qual era sócio administrador, no total de R$ 1.638.024,21 em
2010 e 2011, o contribuinte alegara que seriam empréstimos. Para comprovar,
Fl. 2147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-011.575 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720009/2015-91
3
apresentou contratos de mútuo acompanhados de respectivos recibos, assinados
por ele próprio como mutuante e mutuário. Foi apresentada também escrituração
contábil da pessoa jurídica com o registro destes empréstimos. Intimada, a
empresa informou que os empréstimos teriam sido quitados com cheques de
terceiros, posteriormente utilizados para pagar contas da empresa. O próprio
contribuinte não apresentou qualquer documento para comprovar a efetividade
do negócio além dos recibos e contratos assinados por ele próprio. Diversos
outros depósitos, efetuados por pessoas físicas e jurídicas, o fiscalizado alegou
que seriam recursos de terceiros que meramente transitaram por sua conta para
compra de gado em nome destes. Para outros depósitos não apresentou
justificativas ou provas.
Os depósitos de origem não comprovada foram considerados rendimentos
omitidos, por força do art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Os argumentos do impugnante são em síntese os seguintes.

1. Houve cerceamento do direito de defesa porque foram desconsiderados os
documentos apresentados, que comprovam a origem dos depósitos bancários.
2. Depósitos não são fato gerador do imposto de renda. Cabe ao Fisco comprovar
o seu nexo com a aquisição de renda. Não foi comprovado o acréscimo
patrimonial, sem o que não ocorre o fato gerador do imposto.
3. Os depósitos em questão não passam de transferências bancárias, operações
de empréstimos, depósitos efetuados pelo próprio impugnante, que têm a sua
origem em suas próprias contas bancárias, ou que efetivamente não lhe pertence,
como comprovado de maneira inequívoca.
4. Foram desconsiderados os livros Caixa apresentados, sem o que não se pode
obter o real valor hipoteticamente devido, sendo por isso necessário converter o
processo em diligência para determinar o valor efetivamente devido.
5. A multa de 75% é exagerada e confiscatória, e por isso inconstitucional.

Sobreveio o acórdão no 15-39.221, proferido pela 3a Turma da DRJ/SDR, que
entendeu pela improcedência da impugnação (fls. 2104-2108), nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO.
Presumem-se rendimentos omitidos os depósitos de origem não comprovada.
Impugnação Improcedente
Fl. 2148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-011.575 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720009/2015-91
4
Crédito Tributário Mantido

Após o retorno do aviso postal com a informação não procurado (fl. 2113) a
Recorrente foi cientificada por edital em 30/01/2016 (fl. 2115) e, em 26/02/2016, interpôs
Recurso Voluntário (fls. 2118-2141) em que aduz:

 A legalidade da parceria agrícola com o Sr. Sérgio Nicolau;
 Que todos os depósitos foram justificados;
 Que houve cerceamento de defesa;
 Que foi comprovada a existência de mútuos;
 Que não foi comprovada a existência de acréscimo patrimonial;
 Da necessidade da conversão do feito em diligência para analisar os livro-caixa
apresentados pela Recorrente;
 Que a multa teria caráter confiscatório.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço parcialmente do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os
demais pressupostos de admissibilidade, deixando de conhecer da questão referente ao patamar
confiscatório da multa em razão de sua inconstitucionalidade, com fulcro na Súmula CARF no 2.
A lide versa sobre a existência de rendimentos omitidos sem identificação da
origem que foram considerados como renda presumida da Recorrente, nos termos da legislação
fiscal aplicável.
A Recorrente alega que teria ocorrido nulidade por preterição de direito de defesa
e, no mérito, alega a improcedência da acusação fiscal mediante utilização de diversos
argumentos, que serão todos enfrentados a seguir.
Destaco, por oportuno, que não há qualquer necessidade da realização de
diligência, sendo certo que esta não se presta à produção de prova que deveria ter sido
previamente apresentada à fiscalização, de modo que indefiro o pedido desde já.
Fl. 2149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-011.575 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720009/2015-91
5

Da nulidade por preterição de direito de defesa

Sobre a preliminar suscitada, cabe retornar aos autos e compreender detalhes da
ação fiscal conduzida para apurar as omissões de rendimentos que, ao final, culminaram na
lavratura do auto de infração guerreado.
A Recorrente foi intimada em 14/02/2013 e, após prestar esclarecimentos, foram
solicitadas mais informações acerca dos rendimentos auferidos no ano calendário 2010 e 2011. A
última intimação ocorreu em 05/11/2014, em que a Recorrente apresentou esclarecimentos
solicitados pela fiscalização.
Os documentos apresentados foram minuciosamente cotejados pela DRJ, que
entendeu eles não preenchiam os requisitos para comprovarem a origem da omissão de
rendimentos.
Isso pode ser destacado nos trechos abaixo do relatório fiscal:

CRÉDITOS EFETUADOS PELA PESSOA JURÍDICA REALPA INDÚSTRIA COMÉRCIO E
ARMAZÉNS GERAIS LTDA
26. O contribuinte Ricardo de Aguiar Rezende apresentou, então, diversos
contratos de mútuo, sendo cada contrato vinculado a um recibo, onde o mesmo
assina como mutuante e mutuário. Os mesmos contratos foram apresentados
pela Realpa. (...)
31. Simples recibos e cópias de contratos de mútuo, onde o mutuário também
assina como mutuante, não são documentos hábeis a comprovar tamanha
quantidade de depósitos efetuados conta-corrente bancária. Ainda mais quando
esses depósitos são efetuados pela pessoa jurídica da qual o contribuinte foi o
sócio-administrador durante o período sob procedimento fiscal.
32. Sendo assim, em razão da não comprovação da origem dos depósitos
efetuados pela Realpa nas contas-correntes 1.752-3 e 100.219-8, banco Sicoob
Credivar, tais valores serão lançados para o contribuinte Ricardo de Aguiar
Rezende como depósitos de origem não comprovada, cfe. disposto no art. 42 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (...)

CREDITO EFETUADO POR ANTONIO VITOR DA SILVA
34. Em sua resposta, o contribuinte apenas alegou que o Sr. Antônio Vitor da Silva
seria pecuarista e seu conhecido, morador do estado de São Paulo; que aquele
teria efetivado o depósito em sua conta-corrente para que comprasse algumas
cabeças de gado; que, no entanto, o negócio não prosperou, tendo efetuado a
Fl. 2150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-011.575 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720009/2015-91
6
devolução do valor depositado em sua conta-corrente em espécie e diversos
cheques. Ou seja, apenas alegações desacompanhadas de documentação hábil e
idônea comprobatória.
35. Sendo assim, em razão da não comprovação da origem do depósito efetuado
por Antônio Vitor da Silva na conta-corrente 1.752-3, banco Sicoob Credivar, tal
valor será lançado como depósito de origem não comprovada, cfe. disposto no
art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.

CREDITO EFETUADO POR JOSE REINALDO GOMES.
36. Sobre o crédito no valor de R$ 41.029,00, efetuado por José Reinaldo Gomes
em 26/10/2010 na conta-corrente 1.752-3, banco Sicoob Credivar, o contribuinte
Ricardo de Aguiar Rezende alegou que foi efetuado a pedido do Sr. Welinton Sena
Moreira, terceiro produtor rural e comerciante de gado de Uberaba (MG) para
aquisição de gado para aquele.
37. Da mesma forma anterior, as alegações vieram desacompanhadas de
documentos comprobatórios.
38. Assim, em razão da não comprovação da origem do depósito efetuado por
José Reinaldo Gomes na conta-corrente 1.752-3, banco Sicoob Credivar, tal valor
será lançado como depósito de origem não comprovada, cfe. disposto no art. 42
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.

CREDITOS EFETUADOS POR PLANTEL COMERCIAL LTDA.
39. O contribuinte Ricardo de Aguiar Rezende alegou que os créditos nos valores
de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) e R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) efetuados
em 27/10/2010 por Plantel Comercial Ltda na conta-corrente 1.752-3, banco
Sicoob Credivar, também, foram feitos a pedido do Sr. Welinton Sena Moreira
para aquisição de animais. No entanto, tais alegações vieram desacompanhadas
de documentos comprobatórios.
40. Assim, em razão da não comprovação da origem dos depósitos efetuados por
Plantel Comercial Ltda na conta-corrente 1.752-3, banco Sicoob Credivar, tais
valores serão lançados como depósitos de origem não comprovada, cfe. disposto
no art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.

CREDITOS EFETUADOS POR FLAVIO JOSE DE ABREU DAVID E FRANCISCO PINTO.
41. Acerca dos créditos nos valores de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais) e R$
11.960,00 (onze mil, novecentos e sessenta reais) efetuados por Flávio José de
Abreu David e Francisco Pinto, respectivamente, em 30/05/2011, o contribuinte
Ricardo de Aguiar Rezende nenhuma justificativa e comprovação apresentou.
Fl. 2151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-011.575 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720009/2015-91
7
Além disso, o contribuinte já havia dito que o valor de R$ 72.000,00 seria
empréstimo da Realpa, cfe. recibo e suposto contrato de mútuo apresentado.
42. Assim, em razão da não comprovação da origem dos depósitos efetuados por
Flávio José de Abreu David e Francisco Pinto na conta-corrente 1.752-3, banco
Sicoob Credivar, tais valores serão lançados como depósitos de origem não
comprovada, cfe. disposto no art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.

CREDITOS EFETUADOS POR ROSELI FERREIRA.
43. O contribuinte Ricardo de Aguiar Rezende alegou que os depósitos nos valores
de R$ 2.895,00 (dois mil, oitocentos e noventa e cinco reais) e R$ 15.487,46
(quinze mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e quarenta e seis centavos),
efetuados em 06/10/2011 por Roseli Ferreira, à época, sua funcionária, teriam
sido feitos a seu mando e são relativos a cheques que estariam em seu poder.
Entretanto, não foi comprovada a origem de tais valores. Aliás, em relação ao
depósito no valor de R$ 15.487,46, o contribuinte Ricardo de Aguiar Rezende já
havia dito anteriormente que se trataria de empréstimo da Realpa, cfe. recibo de
fls. e cópia de suposto contrato de mútuo.
44. Assim, em razão da não comprovação da origem daqueles depósitos na
contacorrente 1.752-3, banco Sicoob Credivar, tais valores serão lançados como
depósitos de origem não comprovada, cfe. disposto no art. 42 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996.

CREDITOS EFETUADOS POR DANIEL ALVES DE PADUA E GABRIELA PIO GOMES.
45. Sobre os créditos efetuados por Daniel Alves de Pádua, em 28//10/2011 e
Gabriela Pio Gomes, em 01/12/2011, nos valores de R$ 99.000,00 (noventa e
nove mil reais) e R$ 61.750,0 (sessenta e um mil, setecentos e cinquenta reais),
respectivamente, foi alegado pelo contribuinte Ricardo de Aguiar Rezende que
teriam sido feitos também, a pedido do Sr. Welinton Sena Moreira para aquisição
de animais. Entretando, tal alegação, veio desacompanhada de comprovação
quanto á origem dos valores. Ademais, em relação ao valor de R$ 61.750,00, o
contribuinte Ricardo de Aguiar Rezende, havia respondido em 12/11/2013 que se
trataria de empréstimo do Sr. Emílio Carlos Afonso Botelho, seu contador, cfe.
parágrafo 11 deste termo.
46. Assim, em razão da não comprovação da origem dos depósitos na conta-
corrente 1.752-3, banco Sicoob Credivar, tais valores serão lançados como
depósitos de origem não comprovada, cfe. disposto no art. 42 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996. 3.5.
CREDITOS DE PROCEDÊNCIA NÃO IDENTIFICADA.
Fl. 2152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-011.575 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720009/2015-91
8
47. Os créditos abaixo relacionados foram efetuados na conta-corrente 1.752-3,
banco Sicoob Credivar, de titularidade do contribuinte Ricardo de Aguiar Rezende
e não tiveram a sua procedência identificada. (...)
48. Em relação aos valores de R$ 23.689,60, R$ 2.466,60, R$ 6.565,00, R$
33.010,00, R$ 10.000,00, R$ 6.909,00, R4 1.418,75, R4 2.000,00 e R$ 25.000,00, o
contribuinte Ricardo de Aguiar Rezende apenas alegou que se tratariam de
depósitos em dinheiro em sua conta-corrente 1.752-3, banco Sicoob Credivar,
sem, entretanto, apresentar a comprovação da origem dos créditos.
49. Quanto aos demais valores, o contribuinte não apresentou comprovação da
origem dos depósitos.
50. Assim, em razão da não comprovação da origem dos depósitos na conta-
corrente 1.752-3, banco Sicoob Credivar, tais valores serão lançados como
depósitos de origem não comprovada, cfe. disposto no art. 42 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996. (fls. 2059-2066)

Os documentos apresentados foram analisados e houve justificativa com relação ao
seu não acolhimento, de modo que não se vislumbra qualquer hipótese de preterição de direito
de defesa que autorize o reconhecimento da nulidade em questão.
Ante o exposto, entendo pela rejeição da preliminar de nulidade suscitada.

Da ilegalidade da quebra de sigilo bancário e tributação dos depósitos bancários
de origem não identificada
A questão da legalidade da quebra de sigilo bancário já se encontra amadurecida
tanto no CARF como nos tribunais superiores.
Com relação à questão relativa à quebra de sigilo, cumpre destacar que a Lei no
8.021, de 1990, prevê que iniciado procedimento fiscal, há possibilidade de que sejam solicitadas
informações financeiras dos contribuintes, nos termos abaixo:

Art. 8° Iniciado o procedimento fiscal, a autoridade fiscal poderá solicitar
informações sobre operações realizadas pelo contribuinte em instituições
financeiras, inclusive extratos de contas bancárias, não se aplicando, nesta
hipótese, o disposto no art. 38 da Lei n° 4.595, de 31 de dezembro de 1964.
Parágrafo único. As informações, que obedecerão às normas regulamentares
expedidas pelo Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, deverão ser
prestadas no prazo máximo de dez dias úteis contados da data da solicitação,
aplicando-se, no caso de descumprimento desse prazo, a penalidade prevista no §
1° do art. 7°.
Fl. 2153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-011.575 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720009/2015-91
9

Em mesmo sentido, o artigo 6o, da Lei Complementar no 105, de 2001, prevê a
possibilidade de as autoridades tributárias solicitarem documentos financeiros que sejam
considerados indispensáveis para comprovar os fatos que deram ensejo à ação fiscal, abaixo
transcrito:

Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros
e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que
se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação
tributária.

O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema de Repercussão Geral
no 225, entendeu que este dispositivo é constitucional, ocasião em que fixou as seguintes teses:

I - O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal; II - A Lei 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o
caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN.

Verifica-se que não é necessário que ocorra pronunciamento judicial para que
ocorra a quebra do sigilo que, uma vez ocorrida, cria o dever por parte do contribuinte de
comprovar a origem dos depósitos encontrados.
Conforme destacado no acórdão no 2202-009.936, de Relatoria da Conselheira
Sonia Accioly, a questão relativa à tributação dos depósitos bancários possui raízes na década de
1990, em que a Lei no 8.021, de 1990, previu a possibilidade de se tributar rendimentos
presumidamente auferidos pelo contribuinte, nos termos do artigo 6o, abaixo transcrito:

Art. 6.o. O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização
dos sinais exteriores de riqueza.
Fl. 2154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-011.575 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720009/2015-91
10
§1.o. Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis
com a renda disponível do contribuinte.
§2.o. Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída
dos abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em
vigor e do Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§3.o. Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado
para o devido procedimento fiscal de arbitramento.
§4.o. No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à
época da ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser adotados
índices ou indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas especializadas.
§5.o. O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou
aplicações realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não
comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§6.o. Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será sempre
levada a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.

Veja-se que seria possível apurar com base em sinais exteriores de riqueza
rendimentos omitidos, embora os depósitos bancários consistissem em instrumento para a
realização do arbitramento. Apenas em 1997, com a entrada em vigor da Lei no 9.430, de 1996, é
que os depósitos bancários passaram a ser, em verdade, a evidência da renda presumida,
conforme se verifica nos termos abaixo:

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.

Cabe adicionar que o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a
constitucionalidade do artigo 42, da Lei no 9.430, de 1996, quando do julgamento do RE 855.649,
afetado como Tema de Repercussão Geral no 842, nos termos da ementa abaixo:

DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido
à sistemática da repercussão geral (Tema 842), em que se discute a Incidência de
Imposto de Renda sobre os depósitos bancários considerados como omissão de
receita ou de rendimento, em face da previsão contida no art. 42 da Lei
Fl. 2155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-011.575 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720009/2015-91
11
9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996 teria usurpado a
norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ampliando o fato
gerador da obrigação tributária. 2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que
caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. 3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto
material da regra matriz de incidência do Imposto de Renda é a aquisição ou
disponibilidade de renda ou acréscimos patrimoniais. 4. Diversamente do
apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não ampliou o fato
gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de se impor a
exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir comprovar a
origem de seus rendimentos. 5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e
impedir que o Fisco procedesse ao lançamento tributário, bastaria que o
contribuinte fizesse mera alegação de que os depósitos efetuados em sua conta
corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do ônus de comprovar a
veracidade de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas auferidas,
cuja origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema tributário
nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia. 6. A
omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato das
receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da prova
ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas as
receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular. 7.
Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte
tese de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
(RE 855649, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE
MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-091 DIVULG 12-05-2021 PUBLIC 13-05-2021)

Destaca-se, por oportuno, que a presunção que lastreia este lançamento é relativa
e poderia ter sido infirmada pela defesa. Isso, pois a administração, ao se valer de uma presunção
relativa, prova um fato (depósito de origem não comprovada) que passa a ter efeitos tributários
(presunção de receita omitida), trata-se de signo da existência do fato jurídico tributário, como
ensina Leonardo Sperb de Paola:

As presunções legais relativas oferecem um posto de apoio para o administrador,
descrevendo os fatos que, uma vez provados, são considerados, pelo legislador,
suficientes para caracterizar a existência de um fato jurídico tributário. Já vimos
que, ao contrário do que se dá com as presunções absolutas, o fato mencionado
Fl. 2156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-011.575 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720009/2015-91
12
na norma que dispõe sobre a presunção legal relativa não é, ele mesmo, quando
configurado, um fato jurídico tributário. Seu valor está em servir como signo da
existência do fato jurídico tributário. (PAOLA, Leonardo Sperb. Presunções e
ficções no Direito Tributário. Belo Horizonte: Del Rey, 1997. p. 112)

Uma vez que se trata de presunção relativa, cria-se uma inversão do ônus
probatório, como nos lembra Sonia Accioly com base em Luiz Bulhões Pedreira:

O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume – cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção
(se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso. (PEDREIRA, José
Luiz Bulhões. Imposto sobre a Renda - Pessoas Jurídicas – JUSTEC-RJ-1979 - pg.
806)

Dessa forma, cabe ao contribuinte refutar a presunção da omissão de rendimentos
por meio de documentação hábil e idônea, comprovando que tais valores tiveram origem em
rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva e/ou já tributados na fonte, sob pena
de sujeitar os depósitos à tributação.
Sobre a questão, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF aprovou a
Súmula no 26, DOU de 22/12/2009, com o seguinte enunciado:

Súmula CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42, da Lei 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.

Veja que todo o arcabouço normativo e jurisprudencial caminha no sentido de
exigir do contribuinte a comprovação da origem do rendimento imputado como omitido após a
verificação de signo presuntivo de riqueza apurado pela quebra de sigilo bancário.
Feitos estes esclarecimentos, passa-se às alegações específicas da Recorrente.
Alega que teria uma parceria rural para exploração agrícola com o Sr. Sérgio
Nicolau, que aportou a maior parte do capital necessário para viabilizar a percepção da receita.
O contrato de parceria rural encontra-se acostado às fls.157-164 e possui firma
reconhecida de Ricardo de Aguiar Rezende (Recorrente) e de uma das testemunhas, além de ser
assinada sem firma reconhecida por Sérgio Nicolau Nasser Ricardi e por outra testemunha.
Fl. 2157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-011.575 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720009/2015-91
13
Não olvido da validade de tal instrumento, que poderia até mesmo ser considerado
um título executivo extrajudicial por estar assinado pelas partes e duas testemunhas, nos termos
do artigo 783, do Código Civil, mesmo que não tenha a firma reconhecida de Sérgio Nicolau Nasser
Ricardi. Ocorre que no referido contrato não há um valor que seja passível de correlacionar com
os depósitos imputados como omitidos. Isso, pois a Cláusula Segunda do contrato estabelece um
percentual de rateio de 25/75%, que deveria ser observado com relação à produção rural das
fazendas arrendadas.
Não há no Recurso Voluntário qualquer cotejo com relação a quais depósitos se
referem à parceria agrícola em questão e tampouco qual foi a produção auferida, de modo que
não é possível, pelas informações prestadas pela Recorrente, aferir quais valores transitaram de
forma provisória em suas contas com base nas parcerias agrícolas, ponto que exigiria provas que
não se resumem na comprovação documental da existência da referida parceria.
Assim, a comprovação da existência de uma parceria agrícola por meio de um
contrato não é suficiente para elidir a acusação de omissão de rendimentos tributáveis, não sendo
possível aferir a sua origem com meros comprovantes de depósito sem lastro em outras
informações que permitam avaliar o contexto em que foram realizados. Dessa forma, entendo por
rejeitar este argumento recursal.
A Recorrente apresenta também Livro Caixa às fls. 165-241 e alega que as despesas
nele lançadas deveriam ser consideradas pela fiscalização. Ocorre que, também pela ausência de
provas acerca da vinculação dos depósitos omitidos com a atividade rural exercida, a DRJ
entendeu pela impossibilidade de sua utilização para reduzir a base de cálculo do lançamento,
ponto ao qual adiro com fulcro no artigo 114, § 12, inciso I, do RICARF, notadamente com relação
ao trecho abaixo:

O interessado requer a realização de diligência para que sejam analisados os livros
Caixa da atividade rural, argumentando que poderiam alterar o valor do imposto
lançado. Mas no presente caso o tributo lançado decorre exclusivamente dos
rendimentos omitidos, correspondentes aos depósitos cuja origem não foi
comprovada. Se o contribuinte não comprova que estes depósitos são receitas da
atividade rural, não comprova também que tenham qualquer relação com as
receitas e despesas escrituradas no livro Caixa. Não demonstra assim a
necessidade da diligência proposta, que por isso deve ser indeferida.

Por fim, a Recorrente alega que foi comprovada a existência de mútuos entre a
Recorrente e a empresa Realpa (fls. 1889-1946).
Neste particular, cumpre esclarecer que quem autorizou o mútuo foi a própria
Recorrente, conforme se verifica na fl. 1902, quando ocupava cargo de sócio administrador da
Fl. 2158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-011.575 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720009/2015-91
14
pessoa jurídica. Isso levou a fiscalização a entender que houve omissão com relação ao
rendimento pago pela Realpa, conforme se depreende do relatório fiscal:

29. A pessoa jurídica foi intimada para explicar como foram quitados tais
empréstimos pelo contribuinte Ricardo de Aguiar Rezende, sendo respondido que
foram quitados com diversos cheques de terceiros que posteriormente foram
utilizados para pagamento de diversas contas da empresa.
30. Já o contribuinte Ricardo de Aguiar Rezende nada apresentou a título de
comprovação da origem dos depósitos em sua conta-corrente efetuados pela
Realpa, empresa da qual foi sócio-administrador nos anos-calendário 2010 e
2011, senão cópias de recibos emitidos pelo mesmo e os já citados suposto
contratos de mútuo.
31. Simples recibos e cópias de contratos de mútuo, onde o mutuário também
assina como mutuante, não são documentos hábeis a comprovar tamanha
quantidade de depósitos efetuados conta-corrente bancária. Ainda mais quando
esses depósitos são efetuados pela pessoa jurídica da qual o contribuinte foi o
sócio-administrador durante o período sob procedimento fiscal.
32. Sendo assim, em razão da não comprovação da origem dos depósitos
efetuados pela Realpa nas contas-correntes 1.752-3 e 100.219-8, banco Sicoob
Credivar, tais valores serão lançados para o contribuinte Ricardo de Aguiar
Rezende como depósitos de origem não comprovada, cfe. disposto no art. 42 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.

A DRJ, inclusive, muito bem fundamentou este ponto, nos termos abaixo:

Não basta assim que apresente contratos de mútuo desprovidos de formalidades
cartoriais e declarações prestadas por si próprio de que recebera os empréstimos.
Deveria no mínimo comprovar com documentos bancários que devolvera para a
empresa os empréstimos recebidos. Nada apresenta, porém. A própria empresa
afirma que as devoluções foram efetuadas com cheques de terceiros, mas não
apresenta provas deste fato; nem o contribuinte esclarece a que título teria
recebido estes alegados cheques.
Na sua qualidade de sócio, a necessidade de provas objetivas da efetividade do
negócio a que se referem estas transferências se reforça pelo disposto no art. 302
do Decreto 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda, RIR): (...)
A insuficiência das provas apresentadas foi devidamente fundamentada pela
autoridade lançadora em seu relatório. O disposto no art. 845, parágrafo 1o, do
RIR, segundo o qual os esclarecimentos prestados pelo fiscalizado só poderão ser
impugnados pelos lançadores com elemento seguro de prova ou indício veemente
Fl. 2159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-011.575 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720009/2015-91
15
de falsidade ou inexatidão, evidentemente não se aplica aos casos em que a lei
atribui expressamente ao contribuinte o ônus da prova, como ocorre no art. 42 da
Lei no 9.430/1996, que exige a comprovação da origem dos depósitos bancários,
bem como no art. 302 do RIR, acima citado, que exige a comprovação da
efetividade do negócio no caso de pagamentos a sócios da pessoa jurídica. Não se
confirma assim o alegado cerceamento do direito de defesa

Destaca-se que a Recorrente trouxe alegações e provas que foram analisados tanto
pela fiscalização como pela DRJ, embora não tenham sido suficientes para afastar a alegação de
que houve omissão de rendimentos com base nos depósitos não identificados. Inclusive, o
Recurso Voluntário não realiza o cotejo dos depósitos com as provas que supostamente
justificariam a origem, o que evidencia a improcedência do pleito recursal, razão pela qual adiro
aos fundamentos do acórdão recorrido, com fulcro no artigo 114, § 12, inciso I, do RICARF.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, com
exceção da alegação de que a multa teria patamar confiscatório e, na parte conhecida, rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 2160
DF CARF MF
Original